Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.009/STJ. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR O ERRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. A autora, ora agravante, busca impedir a realização de descontos em seu contracheque a título de ressarcimento ao erário.
2. De acordo com os elementos disponíveis neste momento processual, a agravante recebeu indevidamente pagamento superior à remuneração relativa à carga horária semanal cumprida desde setembro de 2019 até junho de 2021. O longo período em que recebeu o pagamento a maior e o fato de ter outro vínculo funcional com a mesma jornada laboral semanal são circunstâncias que enfraquecem, por ora, a verossimilhança de suas declarações.
3. A alegações de boa-fé e de impossibilidade de constatação do equívoco pela servidora pública, à luz da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, exigem aprofundado estudo dos autos durante a instrução probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. A parcela a ser descontada mensalmente na folha de pagamento é insuficiente para comprometer a subsistência da agravante, motivo pelo qual não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Caso, ao final, a pretensão seja acolhida, é possível buscar a restituição do montante descontado.
5. Recurso conhecido e desprovido.